Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-29.2019.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001382-29.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE ZIEGLER - CPF: 663.597.089-49 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001382-29.2019.8.11.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ZIEGLER

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE
AUXÍLIO ACIDENTE –
DISTINÇÃO - APLICAÇÃO DO TEMA 862 DO STJ -
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO –
TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ
- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -

RECURSO DO INSS – DESPROVIDO
.

1 -

Pedido de distinção não reconhecido, uma vez que a única ressalva, no voto paradigma à aplicação do tema 862 do STJ foi a de inexistência de concessão de benefício de auxílio-doença prévio, o que não ocorre no presente caso.

2 -
O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001382-29.2019.8.11.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ZIEGLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – Auxílio-Acidente,
registrada sob o
n. 1001382-29.2019.8.11.0045
, ajuizada por
José Ziegler,
julgou
procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido, para:

a) reconhecer o direito à concessão do auxílio acidente (art. 86 da Lei 8.213) desde a data de 10.04.2016, por conseguinte, devendo ser implantado, expedindo-se ofício a autoridade competente;

b) condenar a parte requerida ao pagamento, (i) segundo cálculo principal do art.

86, § 1o, da Lei 8.213, (ii) desde 10.04.2016, (iii) acrescido de juros de mora e de correção monetária,

conforme índices precedentes do Tema no 905/STJ e Tema no 810/STF;

c) determinar que o montante devido pela parte ré deverá ser aferido mediante fase de liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a fixação dos parâmetros nesta sentença e a necessidade objetiva de conferência aritmética quando apresentados os documentos, nos termos dos arts. 491, II, §1o, e, 510, CPC. Destacando-se que tal fase será promovida sob a condição do requerimento pela parte interessada, vide art. 509, caput e inciso I, CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID 156230178), o INSS sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que
no presente caso não se aplica o Tema 862 do STJ, uma vez que a ausência de pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença, não foi objeto de apreciação do mencionado Tema.

Nessa linha, pugna pela necessidade de aplicação da técnica da distinção (
distinguishing),
uma vez que o Tema 862/STJ não abordou a questão de pedido de auxílio-acidente com DIB em data de cessação de auxílio-doença.

Pontua que, é

ônus do segurado provocar novamente a autarquia, mediante pedido de prorrogação, a fim de demonstrar que a incapacidade permanece ou que há sequela consolidada apta a autorizar a concessão de auxílio-acidente.

Afirma que, dev
e ser extinto o processo sem julgamento de mérito por ausência de requerimento administrativo, conforme tese consolidada pelo STF no RE 631.240/MG (TEMA 350), a qual aplica-se ao pedido de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, conforme decidido recentemente pelo STF nos já mencionados RE 1269350/RS e RE 1272314 e pela TNU ao julgar o representativo de controvérsia n. 277
.

Caso não seja esse o entendimento, requer que a
DIB do auxílio-acidente seja fixada na citação
,
momento a partir do qual o INSS tomou conhecimento a respeito da pretensão da parte autora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, nos termos acima expostos, bem como pugna pelo pré-questionamento
dos artigos 86, parágrafo segundo, da Lei 8.213/91; §§8° e 9° do art. 60 da 8.213/1991 art. 485, VI, do CPC; artigos 2o e 5o, XXXV da Constituição Federal.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 156230181), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 158520175), entendeu ausente interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001382-29.2019.8.11.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ZIEGLER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – Auxílio Acidente,
registrada sob o
n. 1001382-29.2019.8.11.0045
, ajuizada por
José Ziegler,
julgou
procedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que, o autor sustenta que, em
02-04-2014
, sofreu um acidente de trabalho, que resultou na fratura da perna esquerda, conforme CONCAT – Consulta de Comunicação do Acidente do Trabalho e laudo pericial do perito réu.

Afirma que, em razão desses fatos, postulou administrativamente a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho n. 6059086512; que restou deferido em 18-04-2014; todavia, cessado em 10-04-2016.

Assevera que, apesar do médico perito da Autarquia Federal ter entendido que o Autor estava apto para o labor, este apresenta sequela definitiva com
osteoartrose/encurtamento/atrofia em perna esquerda, fazendo jus ao recebimento do auxílio-acidente desde a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor, ou seja, desde a cessação
do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho concedido administrativamente.

Dessa forma, diante da constatação da incapacidade laborativa, requer seja deferido o auxílio-acidente a parte autora, com data de início a contar da cessação indevida do benefício.

A perícia médica oficial foi realizada em 29-01-2020 e o Laudo pode ser conferido no ID 156230161.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou procedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

O Apelante defende que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
o feito não se amolda ao julgamento do Tema 862/STJ, razão pela qual,
pugna pela necessidade de aplicação da técnica da distinção (
distinguishing),
uma vez que o Tema 862/STJ não abordou a questão de pedido de auxílio-acidente com DIB em data de cessação de auxílio-doença.

Afirma ser ônus do segurado provocar a autarquia através de requerimento administrativo para informar que subsiste o estado incapacitante ou que apresenta sequelas consolidadas, que, aliás se trata de pressuposto imprescindível para a concessão do benefício pretendido pelo autor consoante o tema citado.

Nesse contexto, declara que o autor carece de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente ou de prorrogação do auxílio-doença, sobretudo, por se tratar de hipótese distinta daquela, cujo entendimento se encontra pacificado.

Entretanto, houve solução definitiva em relação ao referido Tema, pois, em 09-06-2021, foram julgados os recursos especiais afetados REsp. 1.729.555/SP e REsp. 1.786.736/SP; a publicação do acórdão se deu em 01-07-2021. Confira-se:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Assim, tendo-se em conta o que foi decidido, é de se ressalvar que, ao conceder o benefício de auxílio-acidente, com a DIB a partir de 10-04-2016, a sentença se encontra consonante com o posicionamento adotado na tese jurídica fixada pelo STJ, razão pela qual não há que se falar em questão distinta (
distinguishing)
relativamente ao tema 862, tampouco, há a possibilidade de fixação da DIB na data da citação como pretende o INSS.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART.
1.037
, INCISO
II
,
§ 8o
, DO
CPC
. AFETAÇÃO PELO
TEMA
N.
862
DO
STJ
QUE DISCUTE O TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR O DECISUM OBJURGADO. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4003855-75.2020.8.24.0000
, de Concórdia, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 862 DO STJ.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é admitida tão-somente a prescrição quinquenal, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

2. Para a concessão do auxílio-acidente, são necessários os requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre acidente e a redução da capacidade.

3. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tema 862 do STJ.
Pedido de distinção não reconhecido, uma vez que a única ressalva, no voto paradigma à aplicação do tema 862 do STJ foi a de inexistência de concessão de benefício de

auxílio-doença prévio, o que não ocorre no presente caso.

(TRF-4 - AC: 50107027220224049999, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Do Requerimento Administrativo

No que tange a alegação de que o
que o autor carece de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente ou de prorrogação do auxílio-doença, sobretudo, por se tratar de hipótese distinta daquela, cujo entendimento se encontra pacificado, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, há entendimento pacificado acerca da desnecessidade do requerimento administrativo, previamente ao ajuizamento da ação previdenciária, quando se tratar de perseguição de benefício, o qual a autarquia já tinha conhecimento, como no presente caso, uma vez que concedido anteriormente o auxílio-doença.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir
.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/9/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). [Destaquei]

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do
prévio

requerimento

administrativo
em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir do Apelado, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JULGADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – REGRA DE TRANSIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA AUTARQUIA FEDERAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
.” (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013, in www.stj.jus.br).

(TJ-MT - APL: 00073269320128110006 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/12/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/1/2016) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE HABITUAL COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I –
O STF decidiu no RE no 631.240/MG que, em regra, o interesse de agir em ações que têm por objeto a obtenção de benefício previdenciário somente resta configurado quando há prévio requerimento administrativo ao INSS. Contudo, foram destacadas algumas situações em que seria dispensado o prévio requerimento à Autarquia, como nos casos em que o segurado busca revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício concedido anteriormente ou sua conversão em modalidade mais vantajosa (caso dos autos).

II - O auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, concedido ao segurado após constatado que ele é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia (art. 86, da Lei no 8.213/91).

III – Demonstrada a consolidação da lesão, inquestionável o cabimento da indenização pleiteada nestes autos.

IV - Termo inicial a partir da cessação do auxílio-doença, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

V - Apelações conhecidas para dar parcial provimento ao recurso interposto pela Sr.a Ligiane da Costa Ferreira e negar provimento ao apelo manejado pelo INSS.

(TJ-AM - AC: 06342462120198040001 AM 0634246-21.2019.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 8/3/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/3/2021) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS
. PRECEDENTES.
"CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO.

MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE No 631.240/MG.
TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, REL. DES. LUIZ FERNANDO BOLLER, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO COM A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE DEFERIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A configuração do interesse de agir do segurado está condicionada, em regra, à existência de prévio requerimento administrativo, nos casos em que a demanda judicial envolve pretensão de concessão de benefício previdenciário.
Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 631.240/MG, sob o regime da repercussão geral.

2. Afasta-se essa exigência na hipótese de ação judicial pleiteando a revisão, restabelecimento ou manutenção da benesse já recebida, exceto se o pedido envolver apreciação de matéria de fato nova ainda não conhecida pelo INSS.

3. In casu, o segurado pleiteia a conversão do benefício recebido anteriormente (auxílio-doença acidentário) em benefício mais vantajoso (auxílio-acidente), com base nos mesmos fatos que ensejaram a concessão da benesse pretérita, não há falar em ausência de interesse de agir.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO
07204586320198090051 GOIÂNIA,
Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/4/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/4/2021) [Destaquei]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023